Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-87.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. Nos crimes sexuais, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
2. No caso dos autos, contudo, diante dos depoimentos oscilantes da vítima e de versões de testemunhas no sentido de que ela costumava mentir na época dos fatos, inclusive acerca de histórias sexuais, é prudente considerar a versão do acusado e absolvê-lo com fundamento no princípio do in dubio pro reo
3. Diante da fragilidade das provas, abre-se espaço para dúvida razoável da veracidade da imputação e, dessa forma, adequada é a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.